Tribunal: TJES
Processo: 5012158-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012158-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA DOS SANTOS RANGEL

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012158-91.2024.8.08.0024

APELANTE:
Elisangela dos Santos Rangel

APELADOS:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES

JUÍZO PROLATOR:
– 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – DRA. Sayonara Couto Bittencourt

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DE ANALISTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO. FRAUDE PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora ocupante do cargo de Assistente de Trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função para atribuições privativas de Analista de Trânsito, bem como de aplicação de penalidades por alegada fraude processual e litigância de má-fé do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o desvio de função, com o exercício habitual de atribuições privativas de Analista de Trânsito pela apelante, ensejando diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se houve fraude processual, falso testemunho ou litigância de má-fé por parte do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do desvio de função exige prova robusta do desempenho habitual e substancial de funções privativas de cargo diverso, não se admitindo reenquadramento, mas apenas o pagamento das diferenças salariais (Súmula 378/STJ).

As atividades desempenhadas pela apelante, consistentes em conferência e validação documental (“auditoria” interna), estão previstas nas atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, nos termos da LCE nº 890/2018.

A prova testemunhal não confirmou o exercício de funções exclusivas de Analista de Trânsito, nem foi identificado ato formal de designação para tais atribuições.

As imputações de fraude processual, falso testemunho e litigância de má-fé não encontram respaldo probatório e não configuram hipóteses do art. 80 do CPC.

A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que afasta o direito às diferenças salariais quando ausente prova inequívoca do desvio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do desvio de função demanda prova inequívoca do exercício habitual e substancial de atribuições privativas de cargo diverso. 2. Atividades de conferência e validação documental realizadas por Assistente de Trânsito enquadram-se nas atribuições do cargo, não caracterizando desvio. 3. Alegações de fraude processual e litigância de má-fé exigem comprovação robusta, não verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 80 e 85, § 11. LCE/ES nº 890/2018. Súmula 378/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024140404989, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 10/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 50287658720218080024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 50284791220218080024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012158-91.2024.8.08.0024

APELANTE
:
Elisangela dos Santos Rangel

APELADOS:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES

JUÍZO PROLATOR:
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde - Sayonara Couto Bittencourt

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNI
OR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado,
Elisangela dos Santos Rangel
apela da sentença de ID 14038011, por meio da qual o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos de Ação de Indenização ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na origem, a autora,
Elisangela dos Santos Rangel
, sustenta que, embora investida no cargo efetivo de
Assistente de Trânsito
junto ao
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
, cargo este de natureza eminentemente administrativa, teria sido destacada para desempenhar serviços técnicos de
auditoria
, de elevada complexidade, os quais, segundo afirma, ultrapassariam de forma significativa as atribuições inerentes ao seu cargo, aproximando-se das funções privativas do cargo de
Analista de Trânsito
.

Aduz que, em razão dessa alegada designação para funções mais complexas, que exigiriam maior grau de conhecimento técnico e autonomia funcional, teria se configurado verdadeiro
desvio de função
, motivo pelo qual requereu, já na peça inaugural, o reconhecimento judicial dessa situação e a consequente condenação do ente público ao pagamento das
diferenças remuneratórias retroativas
, correspondentes à remuneração do cargo de Analista de Trânsito, bem como ao pagamento das parcelas vincendas enquanto perdurasse o desvio, devidamente acrescidas de correção monetária e juros de mora, segundo os índices aplicáveis à espécie.

Encerrada a instrução, com a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que: (i) as atividades desempenhadas pela autora enquadram-se no rol das atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, especialmente quanto à conferência e validação documental; (ii) a função de auditoria propriamente dita, afeta ao cargo de Analista de Trânsito, demanda maior grau de autonomia decisória e complexidade técnica, elementos que não se verificaram no caso concreto; e (iii) não restou comprovado, por meio da prova oral ou documental, que a demandante tenha desempenhado funções exclusivas ou típicas do cargo superior, motivo pelo qual não há que se falar em desvio de função ou em diferenças salariais.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese: I) ocorrência de
error in judicando
, fraude processual, litigância de má-fé e falso testemunho por parte das testemunhas da apelada; II) afronta ao princípio da paridade de armas; III) existência de prova nova que comprovaria o exercício efetivo de atividades de auditoria; IV) contradição interna na sentença; V) necessidade de reforma para reconhecimento do desvio de função e condenação da apelada ao pagamento das diferenças salariais e aplicação de penalidades processuais.

Pois bem. A apelante inicia seu inconformismo sustentando que, no trâmite processual, teria havido fraude processual e litigância de má-fé por parte do DETRAN/ES, consistente, segundo afirma, na prestação de falso testemunho e na adulteração de registros constantes dos sistemas internos da autarquia, tudo com o propósito de afastar o reconhecimento do alegado desvio de função.

Todavia, tais imputações, de gravidade manifesta, não encontram suporte probatório robusto nos autos. Não há qualquer registro de incidente formal de arguição de falsidade documental, tampouco de comunicação ao Ministério Público para apuração de crime de falso testemunho. A prova oral colhida foi submetida ao crivo do contraditório e, ainda que não tenha corroborado a tese inicial, não se mostra, por si só, indicativa de má-fé ou fraude.

Quanto à litigância de má-fé, as condutas narradas não se amoldam às hipóteses do art. 80 do CPC, pois a defesa do ente público, mesmo contrária aos interesses da autora, encontra respaldo plausível na legislação de regência e no conjunto fático-probatório, inexistindo alteração dolosa da verdade ou utilização abusiva do processo.

Superadas tais alegações, cumpre enfrentar o mérito da controvérsia.

A hipótese de desvio de função, quando reconhecida, enseja ao servidor o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes das atribuições efetivamente desempenhadas, sem implicar reenquadramento funcional ou equiparação para todos os fins. Essa compreensão está consolidada na
Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria já foi enfrentada em diversas oportunidades, com soluções harmônicas nos casos em que não se comprova, de forma inequívoca, que o servidor desempenhou, de maneira habitual e preponderante, funções privativas de cargo diverso. É o que se vê dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – ASSISTENTE DE TRÂNSITO E ANALISTA DE TRÂNSITO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA – INVIABILIDADE DO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, [...] é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 10/04/2018, pub. 20/04/2018). 2.Nos termos da Súmula 378/STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.3. A prova dos autos não demonstrou o exercício habitual de atribuições privativas do cargo de Analista de Trânsito por parte da apelante, ocupante do cargo de Assistente de Trânsito.4. Tarefas de conferência e validação documental são compatíveis com as atribuições do cargo ocupado. Recurso conhecido e não provido.
(TJES – Apelação Cível: 50287658720218080024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – DESVIO DE FUNÇÃO – TÉCNICO SUPERIOR E ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.Nos termos da Súmula nº 378/STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. Para configuração do desvio, exige-se prova irrefutável do desempenho de funções inerentes a cargo diverso daquele para o qual o servidor foi investido.3. Atividades de “auditoria” consistentes em conferência de documentos não extrapolam as atribuições do cargo de Assistente Técnico de Trânsito. 4. Ausente prova inequívoca do desvio de função.
(TJES – Apelação / Remessa Necessária: 50284791220218080024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível).

Esses precedentes revelam que a linha interpretativa deste Tribunal é firme: a comprovação do desvio de função exige demonstração robusta de que o servidor, de forma reiterada e substancial, exerceu atribuições típicas de outro cargo.

A autora afirma que, embora ocupasse cargo administrativo de Assistente de Trânsito, teria sido designada para atividades técnicas de auditoria, com complexidade superior e não previstas nas atribuições do cargo.

Contudo, da prova colhida, extrai-se que o termo “auditoria” no âmbito do DETRAN/ES refere-se à dupla checagem de processos e documentos, tarefa expressamente prevista nas atribuições do cargo da apelante, conforme a LCE nº 890/2018. Nenhuma testemunha confirmou que ela tenha exercido funções privativas de Analista de Trânsito, tampouco há ato formal de designação para tal.

Ausente prova irrefutável do desvio de função e inexistentes elementos que sustentem as acusações de fraude processual ou litigância de má-fé, não há fundamentos que autorizem a reforma da sentença recorrida, a qual se mostra alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2 por cento sobre a base de cálculo fixada na origem, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.